Tribunal: CARF
Processo: 16641.000202/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.000202/2008-10
ACÓRDÃO
2201-011.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF
N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.000202/2008-10
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 4-18), com relatório às fls. 26-30, versa sobre a ausência de
recolhimento, em época própria, de contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição de
produtos de origem rural, de produtores rurais pessoas físicas, não retidas pela empresa
adquirente, a quem compete efetuar o recolhimento. O período autuado compreende as
competências abril/2003 a dezembro/2004. Exige-se crédito no valor de R$ 2.341.597,80.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 245-
253), argumentando em apertada síntese que apenas o contribuinte pessoa física que trabalhe
com a família, sem empregados, nos termos do § 8° do artigo 195 da Constituição pode ser
contribuinte do tributo autuado.
Argumenta longamente sobre a inconstitucionalidade da exação e da aplicação da
Selic como dispositivo de atualização do débito e pede, ao final, que seja acolhida a Impugnação
parta declarar a inexigibilidade da contribuição cobrada.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou (fls. 288-290) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
Auto de Infração - AI DE13CAD n° 37.193.630-6
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e a legalidade das
leis são vinculadas para a Administração Pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 297-305), reiterando
os argumentos e pedidos formulados na Impugnação.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.000202/2008-10
3
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital — Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
A argumentação do recorrente neste processo, tanto em impugnação quanto no
recurso aqui analisado, volta-se à tentativa de convencer o órgão julgador acerca da
inconstitucionalidade das normas que fundamentam a autuação. Isso atrai o campo de aplicação
da Súmula CARF no 2, que veda o pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, todos os argumentos da Recorrente foram adequadamente enfrentados
no acórdão de Impugnação e seu recurso não traz qualquer inovação probatória ou discursiva.
Acolho, então, como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira
instância, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor. [...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 349
DF CARF MF
Original